Tribunal: TJES
Processo: 5014820-37.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014820-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHULY COLATTO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014820-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHULY COLATTO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
INEXISTÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA O CÁRCERE CAUTELAR ANTE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SUA DECRETAÇÃO
.
ORDEM DENEGADA. 1.
I
nexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014820-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHULY COLATTO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

JHULY COLATTO DA SILVA, diante de ato supostamente coator do juiz da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, uma vez que foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13 (Lei de Organizações Criminosas); art. 4º, alíneas “a” (12x), §2º, incisos II e III, da Lei nº 1.521/51 e art. 102 (3x) e 104 (3x), ambos da Lei nº 10.741/03 (Estatuto da Pessoa Idosa).

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da inexistência
de
requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar
, tendo em vista não se fazerem presentes os permissivos do artigo 312 do CPP, enquanto se mostram vivos os vetores do artigo 319, do mesmo diploma normativo.

Consta do caderno processual que a paciente foi denunciada como incursa no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13 (Lei de Organizações Criminosas); art. 4º, alíneas “a” (12x), §2º, incisos II e III, da Lei nº 1.521/51 e art. 102 (3x) e 104 (3x), ambos da Lei nº 10.741/03 (Estatuto da Pessoa Idosa).

Dessa forma, trata-se de organização criminosa, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza; cobraram juros sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei; retiveram o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão, com objetivo de assegurar recebimento, ou ressarcimento de dívida, bem como se apropriaram de rendimento de pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade.

Ademais, verifica-se nas informações apresentadas pela suposta autoridade coatora que a paciente “
demonstra maior engajamento nas ações ilícitas, a qual inclusive esteve na posse dos cartões e as outras forma de recebimento dos valores, e se em liberdade se manterá na ativa e a frente dos negócios, pois está ciente de todas as fases da operação e é conhecida pelos demais envolvidos”.

Portanto, presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a prisão preventiva da paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Nesses termos, segue a fundamentação da decisão do douto Magistrado na audiência de custódia que ocorreu no dia 07/12/2023:

[...] Ao analisar os autos, verifico que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular o cumprimento do mandado de prisão em face da custodiada, não havendo qualquer abuso ou excesso por parte dos policiais responsáveis pela diligência, razão pela qual HOMOLOGO a prisão das custodiadas JESICA MARIELY SANTOS SOUZA SALERME e JHULY COLATTO DA SILVA.
Analisando o contexto dos presentes autos, reconheço haver prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, conforme se extrai da denúncia ofertada pelo Ministério Público, amparada por inúmeras peças de informação/provas, especialmente depoimentos de algumas das supostas vítimas e áudios extraídos de aparelho celular de uma das denunciadas (mediante autorização judicial).
Ademais no caso em estudo,
a prisão preventiva das custodiadas é necessária para manutenção da ordem pública e conveniência da instrução criminal, conforme já exposto na decisão proferida nestes autos (ID 34993221),
a qual RATIFICO em sua íntegra, cujos fundamentos ficam encampados, sendo despiciendo a repetição na presente ata de audiência. [...]

Finalmente, no que tange à alegação de que a paciente goza de condições pessoais favoráveis, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, estas, isoladamente consideradas, não impõem concessão da liberdade provisória, sobretudo ante a gravidade dos fatos.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.